Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708250-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Antônio Constâncio da Silva Embargada: Vibra Energia S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Antônio Constâncio da Silva contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 69675280). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator